Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728656-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SELMA MARIA JUCA DE ARAUJO CABRAL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em cumprimento à decisão de Id 49202627, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio do ofício n. 772/2023 (Id 49906020), informou ter sido agendado para o dia 18/8/2023 o procedimento requerido pela impetrante - Colangiopancreatografia Retrógada (CPRE), no Hospital Universitário de Brasília. Assim, determino a intimação da impetrante para que informe se, de fato, o procedimento foi realizado, a fim de se verificar eventual perda de objeto da demanda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora